Tribunal: TJDFT
Processo: 0717612-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM OFERTA DE ALIMENTOS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PARCELAS IN NATURA. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DO PAGAMENTO REALIZADO.

1. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas da criança, devendo ser arbitrados, ante sua natureza liminar, com amparo em elementos indiciários contidos no feito, atinentes à necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.

2. Considerando que o autor comprovou que arca integralmente com algumas despesas de natureza alimentar dos menores, como mensalidades escolares, plano de saúde, atividades extracurriculares, revela-se adequada a compensação dos valores pagos in natura do valor fixado a título de alimentos, sob pena de resultar em duplo pagamento e enriquecimento ilícito.

3. Agravo conhecido e parcialmente provido.